Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701373-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMANUELY ISABEL PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: MILTON KOS NETO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES, JUIZ DE DIREITO NÚCLEO DE AUDIÊCIA DE CUSTÓDIA - NAC D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Milton Kós Neto, em favor de Emanuely Isabel Pereira da Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, com referência aos autos n.o 0700545-20.2024.8.07.0001, em curso perante a Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 54991387 - Pág. 2/3). Consta dos autos que, em 08/01/2024, a paciente e a coindiciada Aline Vieira Araújo foram presas em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e, em relação à paciente, também pelo crime de receptação. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva e concedeu a liberdade provisória com medidas cautelares a Aline (ID 54991387 - Pág. 2/3) O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando à paciente a prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação e à codenunciada Aline o delito de tráfico de drogas, nos seguintes termos: “No dia 08 de janeiro de 2024, entre 14h e 17h30, na QR 405, Conjunto 25, Lote 02, Samambaia/DF, as denunciadas, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, conscientes e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, venderam, para o usuário Joviniano Soares Lima, pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais), 01 (uma) porção da substância vegetal, popularmente conhecida como maconha, misturada com a substância amarelada na forma de pedra, conhecida como crack, perfazendo a massa líquida de 0,33g (trinta e três centigramas); e para o usuário Manoel Mário Reis Campos, pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais), 01 (uma) porção de substância em forma de pedra amarelada, sem acondicionamento específico e massa desprezível. No mesmo contexto, as denunciadas, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, conscientes e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da substância vegetal, popularmente conhecida como maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 17,60g (dezessete gramas e sessenta centigramas); e 01 (uma) porção de substância em forma de pedra amarelada, com massa desprezível. Submetidas a exame preliminar, as porções com as massas líquidas de 0,33g e 17,60g tiveram resultado positivo para o alcaloide cocaina, o qual e extraido da planta cientificamente denominada Erythroxylum coca Lam, e para tetrahidrocannabinol – THC, principal componente psicoativo da espécie Cannabis sativa L, substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica e, portanto, proibidas em todo o território nacional, nos termos da Lei no 11.343/2006. Por outro lado, não foi possível submeter as porções com massas desprezíveis a exame colorimétrico para cocaína, em razão da exiguidade das amostras. Em data que não se pode precisar, mas sabendo-se ter ocorrido entre os dias 07/11/2023 e 08/01/2024, a denunciada Emanuely, consciente e voluntariamente, adquiriu/recebeu, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime (furto), um aparelho celular da marca Motorola, modelo MOTO G52, cor azul, IMEI 1 357138163799197, conforme Ocorrência Policial no 6525/2023- 32oDP, ora juntada aos autos. Policiais civis receberam informações de populares acerca do tráfico de drogas praticado por duas mulheres na QR 405, Conjunto 25, Casa 02, em Samambaia/DF, de forma que, na semana anterior ao flagrante, realizaram campana no local e puderam constatar movimentação típica de tráfico de drogas no imóvel. Na data dos fatos, os policiais retornaram ao endereço e voltaram a observar intensa movimentação no local em horários diversos, tendo realizado a abordagem de dois indivíduos que haviam comparecido no endereço, quais sejam, Joviniano e Manoel Mário. Após a localização de drogas com os dois usuários, a equipe policial ingressou na residência monitorada e lá encontrou mais drogas em cima de um balcão, além da quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) e cinco aparelhos de telefone celular, sendo um deles produto de furto ocorrido em 07/11/2023, conforme Ocorrência Policial no 6525/2023 - 32a DP. O irmão de Emanuely, S.M.S.L., que estava no local na companhia de sua genitora, forneceu detalhes da traficância promovida no endereço pela irmã, bem como exibiu um vídeo gravado na data dos fatos, por volta de 14h, em que as denunciadas aparecem pesando drogas, contando dinheiro e fazendo anotações referentes à venda de entorpecentes. Assim agindo, a denunciada EMANUELY ISABEL PEREIRA DA SILVA incorreu nos tipos penais previstos no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e no artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro; enquanto a denunciada ALINE VIEIRA ARAÚJO incorreu no tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, razão pela qual requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada a ação penal” (ID 183611882 dos autos de origem). No presente habeas corpus, a Defesa alega que a paciente Emanuely tem direito à liberdade provisória, pois é primária, possui bons antecedentes, tem endereço fixo e é trabalhadora, além de que se compromete a comparecer aos atos processuais. Salienta que a prisão preventiva é medida de exceção e seus requisitos autorizadores não estão presentes no caso concreto, devendo prevalecer a presunção de inocência. Destaca, ainda, que a prisão somente é cabível quando não for possível a sua substituição por outras medidas cautelares. Pede a concessão da ordem, com liminar, para relaxar a prisão da paciente ou para conceder-lhe a liberdade provisória com medidas cautelares com ou sem fiança, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados à paciente (tráfico de drogas e receptação) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela apreensão de droga e pelo depoimento dos policiais, bem como pelo oferecimento da denúncia. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão da reiteração da paciente em crimes e atos ilícitos. Com efeito, a paciente, aos 19 anos de idade, ostenta uma condenação criminal pela prática do crime de furto qualificado, mantida em sede de apelação criminal, por fato recente (13/01/2023) (ID 54992362 - Pág. 3). Ademais, constata-se que, nos referidos autos, a paciente foi colocada em liberdade em 14/01/2023 e, cerca de um ano depois, voltou a delinquir, vindo a ser presa em 08/01/2024, pelo fato ora em apreço. Ademais, a paciente ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado e lesão corporal (ID 54992362 - Pág. 1/2). Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Dessa forma, embora a quantidade de droga apreendida não seja elevada, os elementos da vida pregressa da paciente evidenciam que o crime em apreço não constitui um fato isolado na sua vida, mas indicam que a paciente reitera na prática criminosa, em crimes graves. Assim, a reiteração criminosa da paciente constitui circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “Prisão em flagrante. Denúncias anônimas. Abordagem de usuário e apreensão de uma porção de cocaína. Indícios de tráfico de drogas. Busca em estabelecimento comercial - barbearia. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Crime permanente e de ação múltipla. Legalidade. Estado de flagrância. Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa para o exercício da persecução penal. Não verificada. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Paciente beneficiado recentemente com a concessão de liberdade provisória e mesmo assim supostamente retornou à senda delitiva. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1782298, 07410343920238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ainda que assim não fosse, diferentemente do que alegado na impetração, não restou demonstrado que a paciente possua trabalho lícito. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da reiteração da paciente, em crimes e atos ilícitos. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador